Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ASSINATURA DIVERGENTE. TEMA 1061 DOS JULGADOS REPETITIVOS DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCARGO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.
1. Em regra, é válida a celebração de contrato de cartão de crédito com RMC. Porém, o caso concreto ostenta particularidades, dado que o consumidor não impugnou a validade do ajuste por suposta violação a dever de informação, mas sim, por fraude e falsificação de assinatura.
2. O STJ fixou tese firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.061) no sentido de que, em contratos bancários, havendo impugnação à autenticidade da assinatura, constitui ônus da instituição financeira demonstrar a autenticidade.
3. O banco não cumpre seu encargo probatório quando se limita a alegar que os documentos juntados, com diversas informações inconsistentes, comprovaram a celebração do contrato e deixa de requerer a necessária prova técnica hábil a comprovar que a assinatura constante no contrato teria partido do punho do autor.
4. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não se verifica a ocorrência de fatos que ultrapassam os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, fato que, por si só, não possui o condão de atingir os direitos da personalidade do autor.
5. Aplica-se ao caso o entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da má-fé do fornecedor ou o engano injustificável para a devolução em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código Consumerista, o que não restou evidenciado no caso, devendo, portanto, a restituição ocorrer na forma simples.
6. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do desembolso/evento danoso (Súmula 54 do STJ).
7. Recursos das partes conhecidos e parcialmente providos.